Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-07.2022.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001223-07.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (RECORRENTE), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO), CLAUDIO PRATA - CPF: 714.678.401-06 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUNIELSON MENDES DA SILVA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001223-07.2022.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Mizael de Souza

Recorrido(s):

Claudio Prata

Junielson Mendes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECLAMADO CLAUDIO RECONHECIDA PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA ENTRE OS RECLAMADOS. MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO RECLAMADO JUNIELSON QUE
INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO RECLAMANTE.
INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ELEMENTARES DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL COMPROVADO.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pelo autor, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado.

2. No presente caso, trata-se de ação de indenização por dano material, movida pelo Reclamante em desfavor dos Reclamados, onde visa a reparação do valor de R$ 2.448,00, desembolsado no pagamento da franquia do seguro para a realização de reparo no seu veículo. O Autor narra que:
“é proprietário de um veículo tipo automóvel, Ford EcoSport, placas QCD3286, cor branca, o qual encontrava-se em bom estado de conservação e uso. No entanto, conforme consta no boletim de ocorrências de número 2022.26673, cuja cópia segue anexa, no dia 29/01/2022, aproximadamente às 19:30min, o Requerente trafegava com seu veículo pela Rua das Paineiras sentido Rua Alexandrina Ribeiro Dal’Agnol, no bairro Novo Diamantino, quando no cruzamento com Rua Jacarandá, o condutor da motocicleta CG Titan 125, placa QCE8040, de nome JUNIELSON MENDES DA SILVA, não observou a placa de pare e respectiva preferencial do Requerente, momento em que colidiu na porta esquerda do veículo do Requerente causando danos materiais em ambos os veículos (...)Vale frisar que o Requerido JUNIELSON MENDES DA SILVA estava realizando entregas para a lanchonete do Requerido CLAUDIO PRATA no momento da colisão, razão pela qual lhe resta à responsabilidade pelos danos causados pelo seu funcionário”.

3. Em suas razões recursais, visa o reconhecimento da legitimidade passiva do Reclamado
Claudio Prata para responder, solidariamente, com o Reclamado Junielson Mendes da Silva, pelo dano material pleiteado nesta ação. Sustenta que o Reclamado Junielson estava realizando entregas para a lanchonete do Reclamado Cláudio no momento do acidente, por isso, este último também é responsável pela ocorrência do evento danoso narrado.

4. Os Reclamados deixaram de comparecer a audiência de conciliação e não apresentaram contestação, por isso, foi decretada a revelia.

5. Contudo, a revelia, por si só, não induz à procedência da ação, até mesmo porque nos termos do art. 20, da lei nº 9.099/95, tem-se que:“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial
, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.
”(grifei)

6. No caso, o Reclamante não juntou qualquer prova que demonstre a existência de vínculo empregatício entre os Reclamados, para responsabilizar o Reclamado Cláudio pelo danos causados ao seu veículo, por culpa exclusiva do Reclamado Junielson.

7. Transcrevo trecho da sentença que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Contudo, não vislumbro que seja o caso de solidariedade entre os requeridos, pois não demonstrado nos autos que o promovido Junielson seria preposto do requerido Cláudio na época dos fatos.

Em que pese o argumento de que Junielson estaria realizando entregas para o estabelecimento comercial de Cláudio quando da colisão, não há prova mínima nos autos de tal alegação. Corroborando com isso, no boletim de ocorrência de Id. 88407680 sequer há menção de que Junielson estava a serviço de Cláudio no momento do acidente. Assim, a responsabilidade pela reparação dos danos recai tão somente em detrimento de Junielson Mendes da Silva, sendo o autor Claudio Prata parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação em tela”.

8. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra a sentença que, nos autos da ação de reparação de danos materiais, lucros cessantes c.c. danos estéticos e morais, decorrente de acidente de trânsito, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação aos réus Pizzaria Bella Roma e Wander Rafael Teixeira Zafalão, bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em relação aos réus Marcos Alexandre Vieira de Almeida (motociclista) e Matheus Brito da Costa (proprietário da motocicleta). Atropelamento de pedestre por motocicleta. Preliminar suscitada pela pedestre autora afastada. Ilegitimidade passiva de dois corréus mantida. Mérito. Provas elucidativas. Travessia fora da faixa exclusiva para pedestres. Motociclista desatento, sem cautela. Culpa concorrente configurada. Danos demonstrados e caracterizados. Valores condenatórios a títulos de danos morais e de danos estéticos, todavia, que comportam reduções para patamares mais condizentes, dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido. Consectários legais corretamente aplicados. Honorários advocatícios fixados em grau recursal em favor dos advogados da parte ré, nos termos do artigo 88, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, observados os benefícios concedidos da justiça gratuita à autora. Sentença parcialmente reformada.

(TJ-SP - AC: 10019671620208260664 SP 1001967-16.2020.8.26.0664, Relator: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 12/07/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2021)

9. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:
“
Diante de todo o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por dano material, condenando o promovido
JUNIELSON MENDES DA SILVA
a pagar ao autor a importância R$2.448,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais), empreendida para reparar veículo Ford EcoSport, placa QCD3286. A quantia deverá ser corrigida pelo INPC a partir do efetivo pagamento pelo conserto e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, opino que seja reconhecida a
ILEGITIMIDADE PASSIVA
do requerido
CLAUDIO PRATA
. Sugiro, ainda, a
EXTINÇÃO DO PROCESSO
, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023